Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002269-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):ALINE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO(S): MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002269-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):ALINE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO(S): MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO
Vistos etc.
Tendo em vista a manifestação da agravante ALINE RIBEIRO DA SILVA no movimento ID 40803998, a fim de evitar futura alegação de nulidade ou cerceamento de defesa, intime-se a parte agravada MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO para que se manifeste sobre os documentos de IDs 40803999; 40804950; 40804951; 40804952; e 40804954.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora